Tribunal: TJPA
Processo: 0809192-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809192-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DOUGLAS ALMEIDA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº: HCCrim 0809192-88.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: DR. ALEXANDRO S. BAIA DA SILVA – OAB/PA 15816-A

PACIENTE: ROBSON DOUGLAS ALMEIDA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM - PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06

PROCURADOR(A): DRA. CÂNDIDA DE J. RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ....... de ....................de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Desembargador(a).....

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: HCCrim 0809192-88.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: DR. ALEXANDRO S. BAIA DA SILVA – OAB/PA 15816-A

PACIENTE: ROBSON DOUGLAS ALMEIDA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM - PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06

PROCURADOR(A): DRA. CÂNDIDA DE J. RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido de liminar
impetrado em favor de
ROBSON DOUGLAS ALEMIDA GOMES
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém – PA.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra custodiado preventivamente desde o dia 08/07/2022, sob a acusação da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, sendo, posteriormente, decretada a prisão preventiva, sob o fundamento de necessidade de acautelar a ordem pública.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão se valeu de argumentos genéricos, sem amparo em dados concretos reveladores da necessidade de imposição da medida.

Pondera que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, não havendo justificativa para não substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Por tais razões, requereu a concessão de medida liminar para garantir ao Paciente o direito de aguardar o feito em liberdade, ou substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, determinando a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 12/07/2011, por meio do Ofício nº. 302/2022-GJ.

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Aduz o impetrante, a ausência de justa causa para a decretação da prisão
preventiva do paciente, eis que os argumentos são inidôneos.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e319 do CPP. Os flagranteados, a exceção de Emanuelly, já respondem a outros processos, inclusive de tráfico de drogas, bem como que em um Juízo de prelibação cognitiva não exauriente pode haver associação para o tráfico. Em relação ao flagranteado Ócio, averiguo que este já possuí várias condenações, inclusive estava em livramento condicional quando foi flagranteado. A forma de acondicionamento e quantidade substâncias entorpecentes apreendidas com o(a) autuado(a), bem como as circunstâncias em que ocorreu a prisão, evidenciam dedicação ao delito da espécie, demonstrando concretamente sua periculosidade em concreto, deixando clara a presença requisitos da prisão preventiva, forte nos artigos 312 e seguintes do CPP, razão pela qual converto sua Prisão Flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública (...)”

Posteriormente, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, a autoridade impetrada assim se manifestou:

“(...) Analisando os autos e os documentos juntados, entendo que o pleito, neste momento, não merece acolhida por este juízo. A materialidade delitiva está inserta no auto de exibição e apreensão constante do ID n.º 64976361 – pág. 16, laudo toxicológico provisório –ID n.º 64976361 – pág. 49/50. Por outro lado, há indícios de autoria, os quais estão consubstanciados nos depoimentos e declarações colhidos na fase investigativa. No caso em questão, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar do requerente para garantia da ordem pública, uma vez que foi preso com quantidade relevante de drogas, dinheiro em espécie, na companhia de outras pessoas, indicando ao menos indiciariamente, associação para o tráfico. Ademais, o investigado responde a outra ação penal, por crime da mesma natureza, evidenciando, ao menos em tese, a sua propensão à práticas delituosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual entendo ainda subsistirem os requisitos aptos a manutenção da prisão preventiva.(...). Por último, frise-se que os atributos de personalidade, tais como bons antecedentes, primariedade, aliados a residência fixa e ocupação lícita, são circunstâncias que mesmo comprovadas, isoladamente, não garantem eficazmente a concessão da revogação da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de Revogação de Prisão Preventiva formulado pelo requerente ROBSON DOUGLAS ALMEIDA GOMES, forte no parágrafo único do art. 312, do Código de Processo Penal (...)”.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema. 2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). (negritos meus)

Ademais, não pode ser desprezado que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas, o que revela sua propensão à prática delitiva dessa natureza.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AIMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE REGISTRA OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO EM SEU DESFAVOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (STJ. 8710283,8710283, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-25)” (negritos meus)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida cautelar, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...). 4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)” (negritos meus)

Ante ao exposto, conheço do presente “mandamus” e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão do coacto.

É como
voto
.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2022